Tribunal: STF
Processo: AI 84917
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS DOS QUAIS NÃO SE CONHECE, PORQUANTO, ALÉM DE
INTERPOSTOS POR "TELEX" NÃO AUTENTICADO, ALEGAM OBSCURIDADE DA
EMENTA, DESPERCEBIDOS DE QUE OS PRETENDIDOS ESCLARECIMENTOS ESTAO
DEDUZIDOS NO RELATORIO E NO VOTO CONDUTORES DO ACÓRDÃO.